Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-71.2014.8.11.0100
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000443-71.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDER DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 943.562.112-00 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS FERREIRA GONCALVES (VÍTIMA), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – ÂNSIA PELO AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA – SEQUELAS QUE EXTRAPOLAM À NORMALIDADE DO TIPO PENAL – INTENSO SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA PELO EXCESSO DE GOLPE DE MARTELO DESFERIDO EM REGIÃO VITAL DO CORPO DO OFENDIDO (CABEÇA) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CORRETAMENTE OBSERVADAS PELA MAGISTRADA SINGULAR – SANÇÃO BÁSICA ESTABELECIDA DE FORMA ACERTADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Impõe-se o recrudescimento da reprimenda basilar se a culpabilidade se afigura com valoração pejorativa.

A obtenção da sanção basilar constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, somente sendo passível de revisão pela Corte
ad quem
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de ofensa aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, havendo fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos dos autos capaz de justificar inclusive as exasperações diferenciadas provenientes das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se rigor ratificar a reprimenda basilar estabelecida na sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elder da Silva dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n. 443-71.2014.811.0100 – Código 53545, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ilícitos tipificados no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), e art. 211,
caput
, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa do apelante, em suas razões recursais, pugnou pelo redimensionamento da sanção basilar, ao argumento de que a circunstância judicial referente à culpabilidade não extrapola o resultado típico esperado e a readequação do
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente (Id. 102457528, pp. 1.049-1.053).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto e a confirmação da respeitável decisão do Conselho de Sentença (Id. 102457528, pp. 1.066-1.072).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 107705987, pp. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

Consoante relatado, o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte/MT à pena privativa de liberdade de 17 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
FATO 1 — HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 24 de janeiro de 2014, por volta das 21h00min, na residência do acusado ELDER, os denunciados, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, por meio cruel, motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
mataram
a vítima ROBERTO CARLOS FERREIRA GONÇALVES.

Na ocasião, os acusados tomaram o ofendido – que, por sinal, é menor, nascido em 10 de outubro de 1999 – e o conduziram até a casa do acusado ELDER. Naquele local, de posse de um martelo, não apreendido, desferiram vários golpes contra a sua cabeça, causa eficiente de sua morte. Consta inclusive que, diante da violência dos golpes, o crânio da vítima veio a se quebrar e esfacelar (fl. 09).

A ação foi perpetrada por ambos os acusados, que tudo planejaram e em todo o momento auxiliaram-se. Consta nos autos, aliás, que, enquanto um dos réus desferia os golpes contra a cabeça do menor, outro o segurava, para tornar a ação delituosa ainda mais eficiente (fl. 40).

O envolvimento de ambos os réus, enquanto autores ou partícipes, é demonstrado. Além da confissão de ELDER (fls. 27/28 e 39/40), várias outras testemunhas ouvidas em meio ao IP confirmaram que o crime foi cometido sob a coordenação e com a participação do acusado SAULO (fls. 36/37. 46, 61 e 89).

Caracterizado o motivo torpe. Como foi dado a apurar, o crime foi cometido por vingança, dado o suposto fato de os acusados terem sido vítimas de atos infracionais análogos ao crime de furto, atribuídos ao adolescente (fls. 40 e 48).

Caracterizado, também, o meio cruel. Como visto, os réus desferiram vários golpes contra a vítima se utilizando de um martelo, de modo a causar ainda mais dor e sofrimento à vítima, para além da evidente intenção homicida.

O recurso que dificultou a defesa da vítima também é caracterizado, já que, enquanto um acusado desferia as marteladas, o outro segurava o braço do menor para evitar sua fuga. Nem se diga que a vítima, adolescente de 14 anos, com estrutura física pouco avantajada, não conseguiria reagir em face dos acusados, homens adultos de porte relevante.

(...)

FATO 2 — OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, os denunciados, em comunhão de esforços e conjunção de vontades,
ocultaram
o cadáver da vítima ROBERTO CARLOS FERREIRA GONÇALVES.

Logo após a consumação do homicídio, os acusados, de comum acordo, conduziram o cadáver até um terreno baldio próximo, local onde o deixaram, envolto apenas por um cobertor.

As circunstâncias do fato revelam que ambos os acusados estavam concordes quanto ao resultado do delito, tendo se associado e com tudo assentido, aplicando-se, pois, o art. 29 do CP”
(Id. 102457528, pp. 12-14).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pela magistrada de instância singela.

No que pertine ao pedido de exclusão da circunstância judicial atinente à culpabilidade, o acervo probatório não autoriza seu acolhimento.

Analisando a sentença, verifico que a juíza que presidiu o Júri, ao dosar a pena, consignou os seguintes fundamentos:

“(...) Dispositivo

Ante o exposto e com base nessa soberana manifestação do Conselho de Sentença, declaro procedente a pretensão punitiva estatal formulada, para o fim de condenar ELDER DA SILVA DOS SANTOS nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, iniciando pelo delito de homicídio qualificado. Tendo em vista terem sido reconhecidas três qualificadoras, a primeira (motivo torpe) será utilizada para qualificar o delito e as demais (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) serão aplicadas em ‘circunstâncias do crime’ e ‘culpabilidade’ na primeira fase da dosimetria da pena.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade social da conduta é manifesta. Ora, o denunciado demonstrou crueldade no cometimento do delito, na medida em que desferiu diversas marteladas contra a vítima, demonstrando, inequivocamente, brutalidade fora do comum. Assim, entendo que merece reprimenda mais severa.

No que tange aos antecedentes criminais, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (executivo de pena nº. 1001304-93.2017.8.22.0014 e 1665-34.2011.811.0018, cujas datas de trânsito em julgado não permitem que sejam utilizados para fins de reincidência, motivo pelo qual ambas as condenações serão utilizadas neste momento).

No que toca à conduta social, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada.

A personalidade consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado.

No que toca às circunstâncias, verifico que merece valoração negativa. Com efeito, o crime foi cometido por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que um dos réus a teria segurado, enquanto o outro desferiu os golpes de martelo.

As consequências são inerentes ao delito e não há comprovação de qualquer outra extraordinária que justifique a exasperação da pena-base, além daquelas já valoradas nos itens anteriores.

No tocante ao comportamento da vítima, não há elementos aptos a confirmarem que ela contribuiu de alguma forma para o deslinde dos fatos.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, e que dentre as sete circunstâncias que poderiam ser levadas em consideração em desfavor do réu (já que o comportamento da vítima apenas o beneficiaria), três foram consideradas negativas,
fixo a pena base em 19 (dezenove) anos e 7 (sete) meses de reclusão (...)”

(Id. 102457528, pp. 1015-1016).

Com efeito, no tocante à
culpabilidade
, partindo da premissa de que essa elementar do art. 59 do Código Penal está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime, denota-se que a magistrada da primeira instância considerou a intensa brutalidade com que agiu o apelante ao desferir diversas marteladas contra a vítima, descrevendo, inclusive, a conclusão do laudo pericial, que concluiu que o crânio da vítima veio a se quebrar e esfacelar, para elevar a pena-base; a negativação do citado critério foi embasada em fundamentos concretos existentes nestes autos, situação que, por si só, inviabiliza a diminuição da pena basilar, como pretende o apelante.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE.
CULPABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA.
PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Assim, tendo em vista o fato de terem sido desferidas 6 facadas no peito da vítima, deve ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.
(...).”
(STJ,
HC
n. 403.623/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017) – destaquei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
Não há manifesta ilegalidade na hipótese vertente, porquanto observa-se que o desvalor recaído sobre a circunstância judicial da culpabilidade está amparado por fundamentação lastreada em elementos concretos,
o que inviabiliza sua modificação ante o óbice da já referida Súmula 7/STJ. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1690393/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7.11.2017) – destaquei.

Desse modo, a valoração negativa da culpabilidade deve permanecer intacta, não havendo falar em modificação da pena estabelecida que revelou adequada e proporcional ao caso em tela.

Com relação ao pedido do apelante para que seja readequado o
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, entendo que tal pleito não merece guarida.

Isto porque, como se sabe,
a fixação da sanção basilar constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela depende necessariamente da existência de ilegalidade flagrante, de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”.
(
HC
n. 474065/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.4.2019, Quinta Turma, DJe 10.5.2019).

Em idêntico diapasão sedimentou-se a Jurisprudência Uniformizada deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante de apreende do Enunciado Orientativo n. 39 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. [Disponível em: DJe n. 9.998, de 11/04/2017].

Em outras palavras, ao julgador é dada ampla discricionariedade para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal expressões quantitativas distintas e independentes, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos.

Nesse sentido:

“1. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(STJ, AgRg no
HC
n. 646.673/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.3.2021).

Destarte, a
“pena fixada na primeira fase não extrapola os limites da razoabilidade frente as considerações retromencionadas e se mantém, inclusive, muito próximas a fração de 1/6 (um sexto) comumente utilizada.
E mesmo que superado esse patamar resta justificada a pena acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica diante do contexto do fato criminoso
”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 107705987, p. 8).

Com base em tais considerações, e sem mais delongas, ratifico o desvalor atribuído na sentença às vetoriais da culpabilidade do agente, dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, bem assim conservo na íntegra o
quantum
de aumento proveniente de cada modular desfavorável.

Por fim, conforme requerido pela defesa, fixo em favor do advogado nomeado pelo juízo, Lucas Moreira Milhomem, honorários no valor de 5 URH’s, equivalente a R$ 5.118,86 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos), referente à interposição do recurso ordinário.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022